Tribunal: STF
Processo: Rcl 80205
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao não remeter o agravo em recurso extraordinário para esta CORTE. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    Trata-se de Apelação Criminal interposta pela juíza da 1ª Vara Criminal de Brasília que dispôs o seguinte: [...]. 



    Inconformado com a condenação, o recorrente, interpôs recurso de Apelação para que fosse corrigida a sentença que injustamente o condenou. O recurso foi julgado, e decidiu-se por não prover o recurso manejado, resultando na seguinte ementa: 



    [...]



    Observe que a referida Turma deixou de observar argumentos importantes do Recurso de Apelação, o que tornou necessária a oposição de Embargos de Declaração para que fosse sanada toda omissão e contradição. Sobreveio Acórdão de Embargos Declaratórios nos seguintes termos: 



    [...]



    Nestes termos, não restou outra alternativa senão o Recurso Extraordinário. O Recurso Extraordinário foi inadmitido, sob o seguinte fundamento: 



    [...]



    Tal decisão levou a parte requerente a interpor Agravo Interno e Agravo em Recurso Extraordinário, no entanto, a Presidência do TJDFT não conheceu os recursos nos seguintes termos: 



    [...]



    Ocorre que o Presidente do TJDFT não conheceu de ambos os recursos, fundamentando sua decisão na alegada violação ao princípio da unirrecorribilidade e na ocorrência de preclusão consumativa. No entanto, ao decidir o douto Presidente do TJDFT, extrapolou a sua competência nos termos do art. 988 do CPC, conforme se demonstra a diante: 



    [...]



    Por conseguinte, não compete ao Presidente do Tribunal TJDFT julgar o agravo em recurso extraordinário, mas sim o Tribunal competente, no caso, o STF. 



    [...]



    Tal decisão configura manifesta usurpação da competência constitucional deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se faz necessária a presente Reclamação.



    Ao final, requer-se a procedência da Reclamação para determinar “ao TJDFT que REMETA imediatamente o Agravo em Recurso Extraordinário para julgamento perante este STF”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    O ato reclamado refere-se à decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que não conheceu dos recursos interpostos pela parte reclamante, nos termos seguintes: 



    II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. 



    Isso porque, o único apelo cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual Civil, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo interno. Registre, por oportuno, que não se admite a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se, nesse sentido, a Rcl 68938 AgR-segundo, Relator LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14/03/2025.



    [...]



    Demais disso, dispõe o artigo 1.030, V, §§ 1º e 2º, c/c o caput do artigo 1.042, ambos do Estatuto Processual, in verbis:



    [...] 



    Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nos casos previstos em lei ou no RITJDFT. 



    Saliente-se, ademais, que o recurso de agravo interno é previsto somente para as hipóteses de negativa de seguimento ou sobrestamento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral ou de recurso repetitivo, o que não é o caso dos autos. 



    Em relação ao agravo em recurso extraordinário de ID 71258935, da mesma forma, não merece ser conhecido, porquanto interposto o recurso opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do apelo manejado por último. A esse respeito, confira-se o remansoso o entendimento do STF:



    [...]



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno de ID 71211736 e do agravo em recurso extraordinário de ID 71258935.



    É importante salientar, para o deslinde da controvérsia, os fundamentos do órgão jurisdicional reclamado ao não admitir o recurso extraordinário interposto pela parte autora: 



    O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. 



    A propósito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). 



    Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso extremo seria inviável. Isso porque, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). 



    Por fim, no que se refere à apontada violação aos artigos 333, parágrafo único, e 386, incisos V, VI e VII, ambos do CPP, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta” (ARE 1364361 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024).



    Verifica-se, portanto, que o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário amparou-se nos óbices das Súmulas 279, 282 e 356 do STF. Conforme as regras processuais vigentes no ordenamento pátrio, da decisão que inadmite o recurso extraordinário pelos óbices descritos acima, a parte autora deve impugná-la por meio do Agravo em Recuso Extraordinário, previsto no art. 1.042, do CPC.



    Contudo, contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a parte reclamante — conforme destacado na própria petição inicial — interpôs “Agravo Interno e Agravo em Recurso Extraordinário”.



    O recurso de agravo interno não foi conhecido sob o fundamento de que a decisão agravada não está sustentada em orientação firmada em sede de repercussão geral, motivo pelo qual não cabe a interposição do agravo interno (art. 1.021, c/c art. 1.030, § 2º, do CPC), mas sim a interposição do agravo (nos próprios autos) previsto no art. 1.042, do CPC. 



    Posteriormente, ao analisar a pretensão firmada no agravo em recurso extraordinário, a autoridade impugnada entendeu que, “da mesma forma, não merece ser conhecido, porquanto interposto o recurso opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do apelo manejado por último”.



    A jurisprudência pacífica desta CORTE é no sentido de que ofende ao princípio da unirrecorribilidade recursal a interposição simultânea de agravo regimental e recurso extraordinário em face da mesma decisão.



    Nessa direção, cito precedentes desta SUPREMA CORTE: 



    EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. INTERPOSIÇÃO DE PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O princípio da unirrecorribilidade afasta a hipótese da interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo nas hipóteses expressamente ressalvadas em lei. Incidência da Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1289990 AgR-segundo, Relator LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 16/3/2021). 



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PRODUÇÃO RURAL. INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. Hipótese em que houve interposição simultânea de agravo regimental e recurso extraordinário em face da mesma decisão. O princípio da unirrecorribilidade recursal afasta a hipótese da interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo as hipóteses expressamente ressalvadas na lei. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 905298 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/2/2016).



    Por fim, ressalto que a hipótese dos autos não contempla decisão de natureza híbrida, apta a ensejar a interposição simultânea de Agravo Interno e Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, §1º e §2º, do CPC — precisamente uma das exceções ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 



    Nessas circunstâncias, em que não há a aduzida usurpação de competência desta CORTE, é inviável a presente reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente